Tribunal: TJPA
Processo: 0043480-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043480-80.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: PRISCILLA SCERNE BEZERRA, DARIO RIBEIRO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0043480-80.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

APELADOS:

PRISCILLA SCERNE BEZERRA E DARIO RIBEIRO DE AZEVEDO

ADVOGADOS: ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE MELO FILHO – OAB/PA 26.095, JOSE LUIZ CASTELLO BRANCO PEREIRA – OAB/PA 28.278 E RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA 11.532

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS, NULIDADE DE CLÁUSULA E TUTELA ANTECIPADA. CITAÇÃO NULA. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES STJ.

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0043480-80.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

APELADOS:

PRISCILLA SCERNE BEZERRA E DARIO RIBEIRO DE AZEVEDO

ADVOGADOS: ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE MELO FILHO – OAB/PA 26.095, JOSE LUIZ CASTELLO BRANCO PEREIRA – OAB/PA 28.278 E RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA 11.532

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ORION INCORPORADORA LTDA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida no

PJe ID 13823436, páginas 18-23, Pje ID 13823437, páginas 1-22 e PJe ID 13823438, PJe ID 13823438, páginas 1-3, que julgou procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“
SENTENÇA

RELATÓRIO

Cuida-se de AÇO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL movida por
DARIO RIBEIRO DE AZEVEDO e PRISCILLA SCERNE BEZERRA DE AZEVEDO
em face de
ORION INCORPORADORA LTDA
.

Afirma que em
30/09/2009
adquiriram da parte requerida a unidade nº. 1202B, TORRE BRISA, do CONDOMÍNIO TORRES TRIVENTO, localizado na Av. Senador Lemos, nº. 3253, Bairro Sacramenta, nesta cidade,
conforme o CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA e OUTROS PACTOS anexado
.

Pontua que a data de entrega do referido bem seria em
28/04/2011
, pois se daria em 36 meses a partir do registro de incorporação imobiliária, que ocorreu em
28/04/2008
. Entretanto, até o ajuizamento da aço, em
31/07/2013
, o imóvel no havia sido entregue.

Assinala que a única parcela em aberto é a final, das chaves, que deveria ser paga em 01/09/2012, e se tratando de parcela de financiamento, no foi paga devido ao fato de que o imóvel no foi efetivamente entregue.

Requer ao final, entre outros pedidos: 1) lucros cessantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela; 2) declaração de abusividade da cláusula que estende o prazo de conclusão do imóvel; 3) multa de 1% mensal sobre o valor do imóvel por descumprimento da cláusula contratual que expressamente informava a data de entrega do imóvel; 4) congelamento do saldo devedor; 5) danos morais.

Junta documentos.

Em deciso de fls. 59/63, restou parcialmente deferido o pedido de tutela antecipada requerido, para determinar que a ré: 1) pagasse a título de lucros cessantes, como aluguel mensal, o percentual de 0.6% sobre o valor total do imóvel, previsto contratualmente (Cláusula 3.1, fl. 33), correspondente a quantia de R$ 1.426,00 (hum mil, quatrocentos e vinte seis reais), até a efetiva entrega do bem; 2) multa diária no caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme certido do oficial de justiça, fl. 69, a parte requerida
foi citada e intimada
em 17/02/2014, tendo o mandado sido juntado aos autos em
25/02/2014
.

Em petição de fl. 71, datada de
02/09/2014
, a parte autora informa o descumprimento da liminar deferida nos autos e requer o julgamento antecipado da lide,
tendo em vista que a parte requerida no contestou o feito
, mesmo estando devidamente citada
.

Em deciso de fl. 75, restou
reconhecida e decretada a revelia
da parte requerida, determinando-se a inversão do ônus da prova, bem como a intimados os litigantes para requererem o que entendessem cabível a regular tramitação do processo, bem como indicarem se desejavam a produção de provas.

Em petição de fl. 76 a parte autora mais uma vez informou o descumprimento da liminar deferida nos autos, juntando o Laudo de Vistoria da Unidade, fl. 77, bem como requereu o julgamento antecipado da lide.

Procuração da parte requerida juntada às fls. 90, com protocolo datado em
20/02/2020
.

Os autos vieram-me conclusos.

FUNDAMENTAÇO

O caso submetido à análise deste Juízo no é novo à luz da realidade fática que foi implementada com o crescimento do setor imobiliário neste país. De algum tempo, o Judiciário vem enfrentando tal situação, com diversas questões pacificadas no âmbito dos Tribunais.

Portanto, para o deslinde da presente aço será considerada a matéria já calcificada no âmbito dos Tribunais Superiores, fazendo-se ressalvas pontuais, quando necessárias, amoldando ao entendimento deste Juiz.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Constato ser desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC/2015, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando no houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e no mera faculdade, assim o proceder”.

DA REVELIA

O artigo 344 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 344. Se o réu no contestar a aço, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

A Doutrina e Jurisprudência orientam:

“Revel é quem no contesta a aço ou, o que é o mesmo, no a contesta validamente. A revelia é o efeito daí decorrente”

“A falta de contestaço faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do CPC” (STJ - 3ª Turma, Resp 8.392-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 29.4.91).

A parte requerida no contestou, pelo que lhe é imposta a revelia operante.
Como efeito da revelia operada nos autos, há a incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em especial no que se refere ao atraso na entrega do imóvel.

DOS PONTOS INCONTROVERSOS

Cotejando a prefacial com a peça defensiva de contestaço, pude notar ser ponto incontroverso
o atraso na entrega do empreendimento,
no havendo nos autos a comprovação da data de sua conclusão
.

Considerando o atraso ponto incontroverso,
há uma conduta ilícita da requerida em no entregar o empreendimento dentro do prazo ajustado,
a qual se encontra desprotegida de qualquer excludente
.

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DA CLÁUSULA DE TOLERÂCIA

No caso dos autos, constato que a previsão para a entrega da obra era
25/09/2012
(Cláusula 5.6.b, fl. 36, c/c Cláusula 9.1, fls. 45)
,
no incluído o prazo da cláusula de tolerância
,
que estenderia o prazo de conclusão em mais 180 dias, para
25/03/2013
.

No que concerne à cláusula de tolerância convém tecer as seguintes considerações:

A cláusula de tolerância está muito presente nos contratos de compromissos de compra e venda. Ela acontece, para que ao contratar um imóvel na planta, o promitente comprador tenha noção do prazo da entrega de seu imóvel, já a incorporadora estipula tal cláusula com o intuito de precaver-se caso haja algum atraso na entrega da obra. No se pode alterar o prazo da entrega da obra. No entanto, usa-se a cláusula de tolerância para prevenir-se, diante de motivos de caso fortuito ou de força maior, que no possa ser previsto com antecedência pela incorporadora. No caso em comento, questiona-se a validade da previsão de tal cláusula no contrato estabelecido.

Entendo que o prazo de tolerância estabelecido em cláusula clara, facilmente inteligível e em prazo razoável (180 dias) no pode ser tido como abusivo, posto que representa a vontade das partes, especialmente porque os requerentes no demonstraram, nem sequer requereram a produção de prova acerca da alegada inexistência de informação suficiente acerca da contratação do prazo questionado, devendo aplicar-se, portanto, o princípio "
pacta sunt servanda
".

Esse é o entendimento seguido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Dito isto, no presente caso, considerando a validade da cláusula de tolerância, verifica-se que o termo inicial da mora da construtora será:
25/09/2012
+ 180 dias:
25/03/2013
.

DOS

LUCROS CESSANTES

O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu, dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante.

Os lucros cessantes são, portanto, espécie de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de auferir valores em razão do evento danoso. É imprescindível, portanto, que se comprove que os lucros eram certos e que no foram alcançados em virtude de determinado fato.

O Código Civil brasileiro, assim dispõe sobre a reparação de danos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No âmbito dos contratos de compra e venda de imóveis, há entendimento de que o consumidor poderia ter explorado o imóvel economicamente, arbitrando um valor de aluguel, mas se vê impedido, face o atraso na entrega.

O atraso na entrega, segundo esse entendimento, configuraria um ato ilícito passível de ressarcimento, na modalidade de lucros cessantes, pelo que o consumidor deixou de ganhar.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm entendimento consolidado que se trata de um dano presumível. Bastaria ao consumidor comprovar a aço ilícita (atraso na entrega) que o dano seria uma consequência necessária.

(...)

Frisa-se que, no meu sentir, o lucro cessante no é algo hipotético, pois originário de um efeito danoso concreto (atraso na entrega do imóvel) e é plenamente possível presumir o prejuízo sofrido, sendo exigível apenas que o lesado consiga demonstrar, dentro da razoabilidade, o montante do dano sofrido.

Em suma: filio-me a jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça, bastando a comprovação do atraso na entrega para que ocorra o dano. Reforça-se que, no caso concreto, o atraso injustificado é patente, consoante ao norte decidido. Coerente com a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no meu entender, pouco importa o destino a ser dado ao imóvel pelo consumidor: se para fins residenciais ou locatício. Exigir do consumidor, desde o início da compra, uma posição estanque acerca da finalidade a ser dada ao imóvel, é onerá-lo em demasia, desnecessariamente e, por via transversas, desnaturar a aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ora, a vontade do consumidor pode mudar ao longo da construção do empreendimento, trata-se de algo transitório, que, nem por isso, afasta a responsabilidade da construtora em ressarci-lo pelo que deixou de ganhar com o imóvel. Tal posicionamento se coaduna inclusive com os princípios e vigas mestras da lei 8078/90, colocando o consumidor, parte hipossuficiente da relaço, em prestigiada posição de proteção, frente ao crescente desrespeito das construtoras no cumprimento de prazos das obras. Até por isso que, nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, no há qualquer tipo de ressalva acerca da finalidade a ser dada ao imóvel: o simples atraso injustificado na entrega já gera o dever de indenizar. Com esse entendimento, transcreve-se:

(...)

Conforme se verifica do contrato, a entrega da unidade se daria em
25/03/2013
, já contando com o prazo de tolerância. Por outro lado, no há comprovação nos autos sobre a data específica em que o empreendimento foi entregue
.

Sendo assim, reconhecido o dever de indenização por lucros cessantes, t
orna-se necessária a fixação do termo inicial e final de sua aplicação.

Para tanto, em sintonia com o que foi decidido no item precedente, considerar-se-á como termo inicial, a data prevista para a entrega do empreendimento
25/03/2013
, já incluído aí o prazo de tolerância de 180 dias. Após esse período inicial, a requerida estará obrigada a ressarcir mensalmente o requerente pelo que deixou de ganhar com o imóvel em um quantum,
até a data da expediço do “habite-se”
, sendo que esta data será considerada como termo final da mora da requerida, pois o referido documento é emitido por órgão oficial do Município, atestando que o imóvel se encontra em condições de habitação.

Diante de todo o exposto, vejo que o pagamento de valores correspondentes aos aluguéis, a título de lucros cessantes, é devido, e, observando-se as características gerais, bem como localizaço e tamanho do imóvel discutido nos presentes autos,
resolvo confirmar o valor deferido em sede de tutela antecipada, qual seja,
R$ 1.426,00 (hum mil, quatrocentos e vinte seis reais)
, o que considero compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a média geral dos valores de aluguéis praticados no mercado.

DA NO CUMULAÇO DE LUCROS CESSANTES COM A CLÁUSULA PENAL CONDENATÓRIA

O tema sob exame já foi
decidido
em sede de Recurso Especial, motivo pelo qual no paira mais dúvidas acerca de sua incidência.

Assim,
uma vez que já foram concedidos lucros cessantes para indenizar os meses de atraso na entrega do imóvel, no se torna cabível a cumulaço de tal encargo com a multa penal condenatória
. Neste sentido, vejamos a jurisprudência clara, atualizada e didática, que dispensa maiores divagaçes:

(...)

DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR E DA SUBSTITUIÇO DO ÍNDICE DE CORREÇO MONETÁRIA

O requerente pleiteou em sua exordial o congelamento do saldo devedor em aberto a partir da data prevista para a entrega do empreendimento.

Mais uma vez reforço que adotarei posicionamento já consagrado pela jurisprudência, fazendo, quando relevantes, observações pontuais.

Pois bem. A correção monetária é a recuperação do poder de compra do valor emprestado. Com outras palavras: trata-se de uma atualização do valor da moeda face ao poder corrosivo da inflação. No representa lucro (juros remuneratórios) pelo valor emprestado, mas sim, como dito, preservação do valor do dinheiro para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato. O índice a ser adotado para correção monetária deve estar expressamente pactuado em contrato, bem como um substituto, caso haja a extinção do primeiro pactuado.

Primeiro ponto digno de destaque versa sobre o congelamento do saldo devedor, isto é, escoado o prazo de entrega do empreendimento, o atraso justificaria a no incidência de qualquer tipo de atualização monetária.

Comungo do entendimento de que o congelamento em si é indevido. A correção faz-se relevante para manutenção proporcional da sinalagma. É que o saldo devedor a ser financiado, necessariamente, precisa passar por uma atualização do valor monetário ante ao poder de corrosão da inflação. Pensar de forma diferente, no meu sentir, conduziria ao enriquecimento ilícito do consumidor, o qual teria a valorização do imóvel ao longo do tempo, sem a contrapartida de atualização monetária do valor da moeda. Portanto, a cláusula que prevê a atualização monetária do saldo devedor no pode ser tida como ilegal por abusividade.

É desta forma que entende o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ante o exposto, incabível o pedido de congelamento de saldo devedor, entretanto,
com a visível incidência do CDC no presente caso
, adoto o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a solução que melhor reequilibra a relaço contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção - INCC pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra (
25/03/2013
), já incluído o prazo de tolerância de 180 dias tido no presente julgado razoável.

Dessa forma,
os eventuais valores excedentes pagos pelo requerente em razão da diferença de índices de correção monetária, consideram-se como pagamento indevido. Tratando-se de pagamento indevido, torna-se o requerente credor dessa quantia específica, cabendo a requerida restituir-lhe o valor se for o caso. Cumpre ressaltar que no cabe a restituição em dobro, pois os valores até então cobrados pela requerida estavam amparados em contrato legítimo e válido, no estando, ainda, caracterizada a cobrança indevida, o que afasta a aplicação da regra contida no artigo 42, parágrafo único, do CDC ou do artigo 940 do CC.

DANO MORAL

O dano moral viola direitos no patrimoniais, como a honra, a imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa sociedade. O dano moral, ao contrário do dano material, no reclama prova específica do prejuízo objetivo, vez que este decorre do próprio fato. Ocorrendo o fato, ao Juiz é dada a verificação se aquela aço vilipendiou alguns dos direitos de personalidade do indivíduo, ou, se trata de mero dissabor do cotidiano.

É preciso que se diga que, regra geral, o mero inadimplemento contratual no gera dano moral. Contudo são nas peculiaridades do caso que se subtrai algum tipo de abalo subjetivo ao autor. Assim, no meu sentir, no ocorre um mero dissabor e nem um mero descumprimento do contrato, eis que, considerando o prazo final de entrega do empreendimento, o atraso se prolongou por mais de 1 ano, o que se afere através do Laudo de Vistoria juntado aos autos, fl. 77, datado de
26/01/2016
.

Trata-se de um período considerável de espera, que causa ao consumidor, sem dúvida, angústia, aflição e frustração, advinda do fato de se ter quitado um imóvel, confiando na idoneidade da empresa construtora (princípio da confiança e boa-fé objetiva), e de no se poder para ele se mudar ou alugar.

Filio-me à corrente que atribui ao dano moral um caráter punitivo-pedagógico, condenando-a em dano moral a fim de desestimular a requerida a voltar a praticar condutas como a do presente processo: descumprindo prazos contratualmente previstos para entrega de obras. O caso abaixo colacionado reflete perfeitamente a hipótese discutida nos autos:

(...)

Nesse norte, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DA MULTA DIÁRIA COMINADA EM TUTELA ANTECIPADA

As
astreintes
têm o efeito de compelir uma das partes ao cumprimento da deciso liminar, mas no devem acarretar enriquecimento sem causa, pois no possuem natureza indenizatória e nem reparatória, mas apenas coercitiva.

Tendo em vista que no há notícia nos autos de cumprimento da liminar, reputo como justo e razoável
limitar
a
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
cominada até o máximo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, por entender ser um valor moderado e compatível com a determinação exarada e, ainda, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.
A apuração da quantidade de dias do descumprimento se dá por ocasião do cumprimento de sentença
.

O termo inicial da incidência da correção monetária das
astreintes
ocorre a partir do
momento em que os valores se tornaram devidos, o que implica dizer que deve incidir desde a data da sua consolidação na primeira instância.

Já o termo inicial dos juros moratórios das
astreintes
por descumprimento de ordem judicial deve ser a partir da
constituição
em mora do executado, ou seja, após
a consolidação
da pena pecuniária, tornando-se o valor certo e determinado com o trânsito em julgado da presente sentença.

CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A
jurisprudência AFETA ao tema ora em análise, qual seja,
obrigações decorrentes por atraso de obra
, é pacífica ao estabelecer que em respeito ao PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à aço, ou seja, para as empresas requeridas que prometem entregar o imóvel em data específica, mas que na prática,
muitas vezes
, no dia estabelecido para entrega sequer começaram a obra. Vejamos:

Pontua-se que no há que se falar em condenação recíproca das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que se trata de matéria que foge à regra de divisão de tais encargos, sendo a jurisprudência calcificada nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedenteS
os pedidos
e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015
,

para:

CONDENAR
a parte requerida
em lucros cessantes,
no que diz respeito ao ressarcimento ao requerente pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente aço, a partir de
25/03/2013

até
a expedição do “Habite-se”
,
CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA QUANTO AO VALOR ARBITRADO
, fls. 59/63, no valor mensal de

R$ 1.426,00 (hum mil, quatrocentos e vinte seis reais)
, nos termos da fundamentação,
corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citaço.

DECLARAR
devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes, portanto, incabível o pleito autoral de congelamento de saldo devedor. Porém, nos termos da fundamentação,
DETERMINAR
a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção - INCC pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra (
25/03/2013
), já computado o prazo de tolerância de 180 dias, julgado razoável.

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ao requerente, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citaço, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENAR
a requerida ao pagamento de MULTA ASTREINTES fixada na deciso liminar, fl. 63, em razão do descumprimento da tutela concedida,
limitando-se o montante até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a contar da presente sentença.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação,
considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto e de acordo com a orientação pacífica da jurisprudência
.

Nos termos do artigo 46,
caput
, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, no efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que podero ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento;

Certificado o trânsito em julgado, h
avendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Sentença prolatada em audiência. Defiro juntada de documentos.”

As

razões recursais de
ORION INCORPORADORA LTDA
estão

assentadas no PJe ID 13823439, páginas 24-28 e PJe ID 138232440, páginas 1-19. E, ao final, requer a reforma do julgado com a improcedência da pretensão eleita, arguindo como preliminar a nulidade da citação.

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 13823440, páginas 25-26)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0043480-80.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

APELADOS:

PRISCILLA SCERNE BEZERRA E DARIO RIBEIRO DE AZEVEDO

ADVOGADOS: ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE MELO FILHO – OAB/PA 26.095, JOSE LUIZ CASTELLO BRANCO PEREIRA – OAB/PA 28.278 E RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA 11.532

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o julgamento pela preliminar arguida, a saber: nulidade de citação.

Adianto.

Vou acolher os argumentos proferidos em sede inicial dada a crassa e patente nulidade que encontro no ato de citação. São esses os termos lavrados pelo senhor oficial de justiça,
in verbis:

“

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao Mandado junto, extraído dos autos do processo nº 0043480-80.2013.814.0301 da 4ª Vara Cível da Capital (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR QUE DARIO RIBEIRO DE AZEVEDO E PRISCILLA SCERNE BEZERRA DE AZEVEDO MOVEM COMNTRA ORION INCORPORADORA LTDA) , no dia 17/02/2014, dirigi-me ao endereço indicado, e lá estando , intimei/citei a requerida supra na pessoa de sue representante jurídico, o Sr. Daniel Nascimento - OAB/PA 14.684), o qual ficou de tudo bem ciente, lançou sua assinatura no mandado e recebeu contrafé que lhe ofereci.”( Pje ID 13823435, página 14).

Perceba que o senhor oficial de justiça se dirigiu ao endereço de localização de
ORION INCORPORADORA LTDA.
Todavia, citou a Apelante através de seu representante jurídico identificado como Daniel Nascimento – OAB/PA 14.684.

Muito bem.

Entendo que não incide

a Teoria da Aparência

dada a qualidade do recebedor da citação: Daniel Nascimento – OAB/PA 14.684, que passa a exigir a satisfação de outro requisito conjugado a validar o ato de comunicação, qual seja: poderes para receber citação ante Daniel Nascimento ser advogado.

Uso de analogia desta circunstância fática com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vão demonstrar

o impacto negativo que a certidão lavrada pelo senhor oficial de justiça acarretou ao processo somada a desatenção do julgador primevo quanto a seus termos.

Ensina a Corte Superior:

“ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes
.

2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC/2015.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.677.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023. Destacado)

Em repetição: Não há falar em comparecimento espontâneo de advogado que peticiona nos autos se não detém poderes especiais para receber citação. Então, em outra forma de fala, a petição de advogado do citando não representa comparecimento espontâneo se não houver permissão especial ao recebimento do ato de citação.

Nessa linha, segue outro julgado.

“ PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PETICIONAMENTO NOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR NECESSIDADE DE CITAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, sob pena de comprometer o devido processo legal. Nessa linha: AgRg. no AREsp. 410.070/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência de ato citatório válido. Transcrevo trecho do acórdão: "No caso dos autos, o bloqueio dos valores recaiu sobre os valores constantes na conta que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Na petição, a autora descreveu que tem idade avançada e está acometida de doença grave. Juntou atestado médico. Em face dessas circunstâncias, é perfeitamente compreensível que a petição foi apresentada com a finalidade única de obter o desbloqueio dos valores com urgência, sem característica de defesa" (fl. 83, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.165/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023. Negritado)

Ora, como o comparecimento espontâneo na demanda exige do advogado poderes especiais ao recebimento de citação, por que não seria igual exigência ao recebimento da própria citação?

Manuseando atentamente os ID dos autos, não vi qualquer documento jurídico concedendo ao senhor
Daniel Nascimento – OAB/PA 14.684 poderes especiais ao recebimento da citação enquanto procurador jurídico de
ORION INCORPORADORA LTDA
nem pelos Apelados e tampouco pelo senhor oficial de justiça.

Frente a essa grave falha jurídica, não há outro caminho a adotar que não seja a cassação da sentença combatida eis que nula de pelo direito.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento e

provimento do Recurso de Apelação,
anulando a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o inacerto do raciocínio jurídico esposado.

Retornando os autos do processo ao julgador primevo para a acertada estabilização objetiva da lide.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/04/2024